Tribunal: STF
Processo: AI 539772
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTÂNCIA
ORDINÁRIA NÃO ESGOTADA. SÚMULA 281-STF.
I. - O recurso
extraordinário é cabível de decisão proferida em única ou última
instância. CF, art. 102, III. Não esgotada a via recursal ordinária,
 não cabe recurso extraordinário. Súmula 281-STF.
II. - Agravo não
provido.